Tribunal: TJDFT
Processo: 0704593-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704593-66.2017.8.07.0001 RECORRENTES: SINVAL ALAN FERREIRA SILVA, STELA MARIA RICK SILVA RECORRIDO: BRAZILIAN MORTGAGES COMPANHIA HIPOTECÁRIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. TARIFA DE AVALIAÇÃO. RECURSOS REPETITIVOS. SERVIÇOS REALIZADOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. 1. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. No Resp. 1.578.553/SP (tema 958), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela legalidade das cláusulas dos contratos bancários que preveem a cobrança da chamada tarifa de avaliação do bem, desde que as referidas taxas não se mostrem excessivamente onerosas e que os serviços sejam efetivamente prestado pela instituição financeira. 3. Havendo previsão contratual, efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva, mostra-se legítima a cobrança da tarifas de avaliação do bem dado em garantia. 4. Preliminar de ausência de impugnação recursal acolhida. 5. Recurso dos autores não conhecido. 6. Recurso do réu conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil, sustentando que, ao majorar os honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, considerando este como o valor do contrato, o acórdão impugnado aumentou em pelo menos 200 (duzentas) vezes o valor da condenação inicial, o que é inconcebível. Pede, assim, que o parâmetro para a majoração seja o trabalho realizado na fase recursal; b) artigo 492 do Código de Processo Civil, argumentando que ocorreu julgamento extra petita, pois na inicial foi solicitada a condenação do apelado no pagamento total das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, mas não houve pedido para majorar os honorários de sucumbência, nem que o parâmetro de cálculo dos mesmos passasse a ter como base o valor da causa; c) artigo 489, §1o, incisos VI, V e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; d) artigos 6o, inciso V, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, por entender que é nula e abusiva a cláusula contratual que prevê a cobrança de tarifas por serviço não prestado. Em sede de contrarrazões, BANCO PAN S/A pede a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Requer, ainda, que as intimações e publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados MOISÉS BATISTA DE SOUZA, OAB/DF 50.164, e FERNANDO LUZ PEREIRA, OAB/DF 43.423. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “Consoante a jurisprudência desta Corte, apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios fixados na origem, é possível afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, para reexame da verba em recurso especial". (AgInt no AREsp 1472371/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020), o que não se evidencia no caso concreto. Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na mencionada contrariedade ao artigo 492 do Código de Processo Civil. Com efeito, “À luz dos artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do NCPC/15, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico - sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter com a demanda, aplicando o princípio da equidade” (AgInt no AREsp 1587128/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/4/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 489, §1o, incisos VI, V e VI, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à aventada afronta aos artigos 6o, inciso V, 42, parágrafo único, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “o apelado não demonstrou que o serviço cobrado não foi efetivamente prestado pela instituição financeira. Lado outro, o apelante apresentou um laudo de avaliação do imóvel pertencente aos apelados, consoante se faz prova o documento de id 10057975, pg. 2)” (ID 19450303). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as intimações e publicações relativas ao BANCO PAN S/A sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados MOISÉS BATISTA DE SOUZA, OAB/DF 50.164, e FERNANDO LUZ PEREIRA, OAB/DF 43.423. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025